Tribunal: STF
Processo: HC 199485
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de A. J. L. D., apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.680.978/PB, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão e 3 meses de detenção, bem como ao pagamento de 130 dias-multa, pelos crimes de estupro, roubo, ameaça e disparo de arma de fogo. 
    Aduz o impetrante a existência de constrangimento ilegal, tecendo argumentos relativos à negativa de autoria e materialidade das imputações penais.
    Requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a absolvição do paciente, “em relação aos delitos capitulados nos arts. 157 e 213 do CP, bem assim a aplicação do princípio da absorção entre o art. 15 da Lei nº 10.826/2003 e o art. 147 do Código Penal”.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o ementa da decisão impugnada: 
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. OFENSA AO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ROUBO. AUTOR INTELECTUAL. REVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
    1. No caso, para que fosse possível a análise da pretensão recursal, segundo a qual não haveria nos autos provas suficientes a embasar a condenação pelo delito de estupro, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. 
    2. "É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios" (AgRg no AREsp n. 1301938/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). 
    3. Com relação à ofensa ao art. 156 do Código de Processo Penal, a matéria carece de prequestionamento, haja vista que não foi debatida de forma específica na origem. Logo, no ponto tem incidência a vedação prescrita nas Súmulas n. 282 e 356/STF. 
    4. No tocante à condenação pelo crime de roubo, esclareceu o Tribunal de Justiça que o agravante, embora não tenha participado dos atos executórios, foi quem "encomendou o latrocínio" (e-STJ fl. 1.164). Nesse palmilhar, concluiu que, embora a intenção do réu "fosse a morte a vítima, a subtração da coisa lhe deve ser também imputada, tendo em vista que o roubo seria o meio pelo qual se chegaria ao resultado pretendido (morte da ofendida)" (e-STJ fl. 1.164). Destacaram as instâncias de origem que o réu foi o mandante do crime patrimonial. Assim, mesmo que a intenção do agravante fosse a morte da vítima, ele contratou duas pessoas para subtrair os bens da ofendida. Desse modo, como autor intelectual do delito, possuía controle final do fato. Correta, portanto, a sua condenação pelo crime patrimonial. De mais a mais, para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 
    5. A Corte de origem, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, entendeu que o caso sob exame não comportava a aplicação do princípio da consunção, em razão da autonomia de comportamento das práticas delitivas. Desse modo, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos. Precedentes.
    6. No caso, foi registrado pelas instâncias ordinárias, relativamente ao crime de estupro, que o acusado se prevaleceu da condição de comerciante para simular a contratação da vítima como modelo. Além disso, sublinharam as nefastas consequências do delito, pois a vítima ficou com sequelas psicológicas e teve que mudar de cidade. Relativamente ao crime de ameaça, ressaltaram a maior reprovabilidade dos motivos da infração, pois o agente pretendia coagir a ofendida a ter com ele um relacionamento amoroso. Igualmente relevantes as circunstâncias do crime, pois as ameaças se protraíram demasiadamente no tempo. Ao apreciar a sanção básica do crime de roubo, assinalaram serem desfavoráveis os motivos, pois o acusado pretendia assassinar a vítima e simular crime de latrocínio. Diante desse cenário, a exasperação da pena-base deu-se de forma fundamentada e, à luz dos critérios elencados na lei penal, foi individualizada com base em critérios absolutamente legais e proporcionais, inexistindo reparo a ser feito. 
    7. Agravo regimental desprovido.” 
    Pois bem, o julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, consoante preconizado pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, quanto à alegada negativa de autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente, as instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios produzidos nos autos, entenderam existir acervo suficiente para a condenação.
    Logo, para se chegar a conclusão que implique a absolvição do paciente, indispensável seria o reexame de fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que o habeas corpus não comporta.
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, porque o paciente seria integrante de organização criminosa voltada para prática de crimes contra o patrimônio em diversos estados. 2. O Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a alegação de excesso de prazo da segregação cautelar. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 151.206/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/18).
    “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/6/17);
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);
    “3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus” (HC nº 133.773/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/16);
    “A pretendida verificação acerca da absolvição demandaria necessário reexame de fatos e provas, inadmitido na via estreita do habeas corpus” (HC nº 101.588/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/10);
    “[E]m sede de habeas corpus, fica difícil desqualificar a validade da perícia e demais elementos de convicção de que se valeu o Juízo originário da causa para a condenação do paciente” (HC nº 95.569/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 4/9/09).
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente